Tribunal: TJDFT
Processo: 0732847-08.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0732847-08.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO BRADESCO SA AGRAVADO: ACADEMIA RESISTENCIA FISICA DE BRASILIA LTDA - EPP, SANDRO MARTINS SILVA, SANDI PARTICIPACOES LTDA, DINORAH CADORE MARTINS SILVA D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pelo BANCO BRADESCO S/A contra a decisão interlocutória proferida pelo Juízo da Primeira Vara Cível de Brasília que, nos autos do Cumprimento de Sentença no 0046623-75.2008.8.07.0001, rejeitou a proposta de compra do imóvel penhorado. Em suas razões recursais, a parte agravante sustenta, em breve síntese que busca o recebimento de valores em razão de dívida constituída no ano de 2008 e que, foram realizadas diversas tentativas de leilão do imóvel ofertado em garantia hipotecária, todas infrutíferas. Diz que em razão disso o Juízo concedeu ao exequente prazo de noventa dias para realizar a venda particular do bem, com a intermediação do leiloeiro oficial, e que somente recebeu uma proposta de compra, no valor de R$ 8.585.000,00 (oito milhões, quinhentos e oitenta e cinco mil reais) a ser pago de forma parcelada, sendo 25% (vinte e cinco por cento) de entrada (R$ 2.146.250,00) mais trinta parcelas de R$ 214.625,00 (duzentos e catorze mil seiscentos e vinte e cinco reais), a serem corrigidas pelo IPCA/IBGE, tendo aceito a proposta. Afirma que para o aceite, levou em consideração as explicações dadas pelo leiloeiro para a frustração das hastas públicas, destacando que o imóvel foi apresentado para doze interessados, entretanto, apenas uma pessoa formalizou proposta; as dificuldades para a alienação do imóvel por ausência de projetos de arquitetura e de construção; descumprimento de exigências da administração local para expedição da carta de habite-se; impossibilidade de alteração da destinação do imóvel (institucional destinado a jardim de infância) e oferta de cinco imóveis nesta região com mesma destinação. Destaca que apresentou justificativa para acatar a proposta, pois houve tentativas anteriores frustradas, foram respeitadas as condições do edital do leilão em segunda hasta, a proposta fora apresentada por escrito, não restou caracterizado o preço vil e não há expectativa que novo leilão obtenha êxito na venda. Lembra, ainda, que o feito tramita desde de 2008, sendo necessário levar em consideração a efetividade da execução. Em razão desses argumentos, defende que deve ser aceita a proposta de compra. Requer o conhecimento do recurso e a concessão de efeito suspensivo. No mérito, a reforma da decisão para que seja aceita a proposta de compra do imóvel. Preparo recolhido no ID 62629342. É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso interposto. Nos termos do artigo 1.019, inciso I do Código de Processo Civil, recebido o agravo de instrumento poderá o relator atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando-se ao juiz sua decisão. Diz a norma: Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias: I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão; (destaquei) E consoante o artigo 995, parágrafo único do CPC, poderá ser atribuído efeito suspensivo ao recurso em caso de risco de dano grave ou de difícil reparação à parte, desde que evidenciada a probabilidade de provimento da irresignação. Este o seu teor: Art. 995. Os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso. Parágrafo único. A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. (destaquei) A tutela de urgência deve ser concedida caso reste demonstrada a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Assim estabelece o Código de Processo Civil: Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Desta forma, pela simples leitura do texto legal, resta claro que para concessão da tutela de urgência devem estar presentes três requisitos: (i) a probabilidade do direito, (ii) o perigo do dano e (iii) a reversibilidade dos efeitos da decisão. No caso dos autos, entendo ausentes estes requisitos. A decisão agravada, proferida no ID 205404029 dos autos de origem, tem o seguinte teor: Diante do insucesso das hastas públicas objeto do edital de id. 181777394, concedeu o Juízo prazo de 90 dias para que a parte credora, frise-se, instruísse os autos com propostas de compra do imóvel penhorado, observando como valor mínimo aquele fixado na decisão de id. 175633618. Transcorrido o lapso de tempo concedido pelo Juízo, houve a apresentação da proposta de id. 203659794, que consiste do pagamento de "quantum" correspondente a 50% do valor estabelecido na "supra" aludida decisão, mediante entrada de 25% e o restante em 30 parcelas mensais e sucessivas, corrigidas pelo IPCA, prevendo, ainda, o ressarcimento de eventuais débitos tributários vencidos incidentes sobre o bem constrito nos autos suportados pelo proponente. A proposta apresentada angariou oposição da codevedora DINORAH CADORE MARTINS SILVA que sobrelevou, em síntese, a inobservância do valor mínimo fixado pelo Juízo. Na mesma ocasião, pediu a concessão de gratuidade de justiça. É a suma do necessário. A gratuidade de justiça pode ser concedida a qualquer tempo. Porém, seus efeitos não retroagem para suspender a exigibilidade das custas e despesas processuais anteriormente fixadas em desfavor do respectivo beneficiário. Nesse sentido, ademais, é o entendimento do TJDFT, “litteris”: “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. REQUERIMENTO NA FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPOSSIBILIDADE DE EFICÁCIA RETROATIVA. I. A gratuidade de justiça, conquanto possa ser pleiteada na fase de cumprimento de sentença, não pode projetar efeitos retroativos de maneira a suprimir responsabilidades processuais consolidadas. II. Recurso conhecido e desprovido.” (Acórdão n.1126273, 07048168520188070000, 4a Turma Cível, Data de Julgamento: 26/09/2018, Publicado no DJE: 16/10/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Ante o exposto, concedo à codevedora DINORAH CADORE MARTINS SILVA a gratuidade de justiça postulada, ficando desde logo consignado, todavia, que se encontra adstrito ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios sucumbenciais que lhe foram impostos no provimento jurisdicional exequendo. Anote-se. De plano, esclareço que o Juízo não se encontra adstrito à arrematação noticiada conforme auto de id. 203659793, uma vez que sequer avaliada a proposta apresentada por terceiro interessado que, ademais, não observou as balizas expressamente fixadas nas decisões de ids. 175633618 e 192476203. Assim, e considerando o princípio da não surpresa que norteia o Código de Processo Civil, determino a imediata suspensão dos pagamentos pertinentes ao negócio jurídico em questão, devendo o responsável pelos depósitos das quantias de R$ 2.146.736,62 e de R$ 429.347,32 realizados na conta judicial de n.o 1250160429, vinculada ao feito, indicar seus dados bancários para o recebimento de tais valores. Lado outro, depreende-se do substrato fático contido nos autos que houve quatro tentativas infrutíferas de alienação judicial do imóvel constrito (ids. 124203149, 124636169 e 187797339), tendo o Leiloeiro Oficial que se ofereceu para intermediar a tentativa de alienação particular do bem em questão informado, na petição de id. 203659792, que tal dificuldade se deveria aos seguintes fatores: "a) ausência de projetos de arquitetura e de construção; b) descumprimento de exigências da administração local para expedição da “Carta de habite-se”; c) impossibilidade de alteração da destinação do imóvel (institucional destinado a jardim de infância); e d) oferta de cinco imóveis nesta região com mesma destinação". Observa-se do laudo de id. 107279514, em que se baseou o Juízo para a fixação da expressão financeira de mercado do aludido imóvel, contudo, que as circunstâncias noticiadas pelo Leiloeiro Oficial não compuseram o escopo de análise do "expert" que o subscreveu, a despeito de sua flagrante repercussão para a apuração de eventual preço final de venda daquele bem. Diante de tal contexto, em prestígio ao princípio da razoável duração do processo, considerando a necessidade de se emprestar efetividade à prestação jurisdicional e, ainda, que os devedores não indicaram bens de sua titularidade suficientes para satisfazer a pretensão exequenda, fixo as balizas a seguir para a alienação particular do imóvel penhorado conforme termo de id. 32906875, na forma do art. 880, §1o, do CPC: - Valor de mercado do bem: R$ 17.156.000,00, nos termos do laudo de id. 107279514; - Valores mínimos para a alienação particular: à vista: 50% do valor de mercado; parcelado: 60% do valor de mercado, com prazo máximo de 24 meses. - Débitos tributários: por conta do adquirente, nos termos da decisão de id. 175633618; - Comissão de intermediação: 2,5% do valor da venda, por conta do adquirente. Concedo à parte credora novo prazo de 90 dias para que instrua os autos com as propostas de compra que receber, devidamente formalizadas. Transcorrido o prazo "supra" ou apresentadas propostas, retornem-se os autos imediatamente conclusos. No caso dos autos o agravante defende ser necessário aceitar a proposta efetivada pelo único interessado no imóvel, ofertado em garantia hipotecária na Cédula de Crédito Comercial, aduzindo a dificuldade de venda do bem pelo valor fixado na avaliação. Da análise dos autos de origem verifica-se que não houve controvérsias das partes quanto ao valor de avaliação do imóvel, motivo pelo qual o Juízo o homologou por meio da decisão de ID 175633618: Considerando que as partes não controvertem quanto à expressão financeira do imóvel constrito conforme termo de id. 32906861, fixo seu valor de mercado atualizado em R$ 17.156.000,00. Concedo à parte credora prazo de 15 dias para que apresente memória discriminada do cálculo de seu crédito atualizado. Atendida a injunção "supra", remetam-se os autos ao Leiloeiro Oficial indicado pela parte credora na petição de id. 165063196 a fim de que seja designada data para a realização da hasta pública. Retornando os autos, expeçam-se os respectivos editais, observando-se a ressalva de que eventuais ônus e gravames que incidirem sobre o bem em questão, inclusive aqueles de ordem tributária, correrão por conta do arrematante. Em seguida, foi realizado o leilão do bem, com edital publicado no ID 181777394, com resultado negativo, IDs 187797339. No ID 191887918 o leiloeiro informou a existência de proposta de compra do bem, requerendo a autorização para sua intermediação, o que foi deferido pelo Juízo, nos seguintes termos (ID 192476203): Ante o noticiado nos ids. 191887918 e 192108891, concedo prazo de 90 dias para que o credor instrua os autos com as propostas de compra que receber, devidamente formalizadas, observando-se como valor mínimo aquele fixado na decisão de id. 175633618. Autorizo, outrossim, que, caso frutífera a alienação por iniciativa particular do imóvel penhorado nos autos, 2,5% do valor da venda seja apartado para fins de pagamento de eventual comissão de corretor. Transcorrido o prazo "supra" ou apresentadas propostas, retornem-se os autos imediatamente conclusos. Em seguida foi apresentada “certidão de venda” pelo leiloeiro, ID 203659792, com concordância do exequente no ID 204909685. Por outro lado, houve discordância da segunda executada, que ressaltou o valor abaixo da avaliação, bem como a necessidade de realização de nova avaliação do bem, ID 204951604. O Código de Processo Civil dispõe: Art. 879. A alienação far-se-á: I - por iniciativa particular; II - em leilão judicial eletrônico ou presencial. Art. 880. Não efetivada a adjudicação, o exequente poderá requerer a alienação por sua própria iniciativa ou por intermédio de corretor ou leiloeiro público credenciado perante o órgão judiciário. § 1o O juiz fixará o prazo em que a alienação deve ser efetivada, a forma de publicidade, o preço mínimo, as condições de pagamento, as garantias e, se for o caso, a comissão de corretagem. § 2o A alienação será formalizada por termo nos autos, com a assinatura do juiz, do exequente, do adquirente e, se estiver presente, do executado, expedindo-se: I - a carta de alienação e o mandado de imissão na posse, quando se tratar de bem imóvel; II - a ordem de entrega ao adquirente, quando se tratar de bem móvel. § 3o Os tribunais poderão editar disposições complementares sobre o procedimento da alienação prevista neste artigo, admitindo, quando for o caso, o concurso de meios eletrônicos, e dispor sobre o credenciamento dos corretores e leiloeiros públicos, os quais deverão estar em exercício profissional por não menos que 3 (três) anos. Verifica-se, no caso, que a proposta não observou as condições fixadas pelo Juízo, deixando de cumprir com o preço mínimo para a venda, qual seja, R$ 17.156.000,00 (dezessete milhões cento e cinquenta seis mil reais), conforme estipulado na decisão de ID 175633618, supra transcrita, mostrando-se correta a decisão que indeferiu o pedido de venda do bem por valor correspondente à apenas sete mil reais a mais que a metade de seu preço, qual seja R$ 8.578.000,00 (oito milhões e quinhentos e setenta e oito mil reais). Neste sentido: PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA. IMÓVEL. MANUTENÇÃO DA CONSTRIÇÃO. LEILÕES FRUSTADOS. UTILIZAÇÃO DE OUTROS INSTRUMENTOS. POSSIBILIDADE. AVALIAÇÃO DO BEM. PERCENTUAL MÍNIMO. FIXADO. PEDIDO. NOVA HASTA PÚBLICA. REDUÇÃO. PERCENTUAL MÍNIMO. 50% (CINQUENTA POR CENTO) DO PREÇO DE AVALIAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA MENOR ONEROSIDADE. 1. Cabe ao magistrado zelar para que a execução atinja sua finalidade, que é satisfazer o crédito do exequente, sem perder de vista o princípio da menor onerosidade do devedor. 2. A existência de outros instrumentos eficazes, para que a alienação do imóvel penhorado se perfaça como alienação particular e adjudicação do bem, não se justifica reduzir o percentual imposto no edital, quando o uso da hasta pública não está correspondendo ao seu fim, qual seja, o de leiloar o bem penhorado no percentual mínimo de 70% (setenta por cento) do valor da avaliação, em atenção ao princípio da menor onerosidade para o devedor. 3. Em que pese as frustradas alienações em hasta pública, deve-se manter a penhora sobre o imóvel para eventual alienação particular e adjudicação bem. 4. Agravo de Instrumento conhecido e parcialmente provido. (Acórdão 1718124, 07061179120238070000, Relator(a): MARIA DE LOURDES ABREU, 3a Turma Cível, data de julgamento: 15/6/2023, publicado no DJE: 5/7/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada) Ademais, na própria decisão agravada o Juízo apresentou novas condições para a venda do bem, que possui valores semelhantes à proposta anteriormente recusada, podendo acatadas pelo interessado na compra do bem. Por conseguinte, em um juízo perfunctório, de cognição sumária, e sem prejuízo de nova análise quando do julgamento do mérito recursal, tenho como descabida a concessão da tutela de urgência, com fundamento no artigo 1.019, inciso I, e art. 995, parágrafo único, ambos do Código de Processo Civil. Ante o exposto, CONHEÇO do recurso e INDEFIRO o pedido de concessão de efeito suspensivo ao recurso. Dê-se conhecimento ao Juízo agravado dos termos da presente decisão, dispensadas as informações. Intime-se a parte agravada para manifestar-se no prazo legal. Brasília, DF, 8 de agosto de 2024 19:00:50. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador